Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial.
3. No caso deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no Sisbajud, pois ainda não havia sido utilizada pelo Juízo singular, além de ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa por meio do sistema aludido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.